Tribunal: STF
Processo: HC 219258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AOS ARTS. 6º E 169, DO CPP. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. INVERSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ARROLADA POSTERIORMENTE. PREVISÃO DO ART. 402 DO CPP. OITIVA SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO APTA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE, ALEM DA OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que as alegações de ofensa aos arts. 6º e 169, ambos do CPP, no que se refere à necessidade de perícia de peça encontrada na via, não foram objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. IV - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. V - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa. VI - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. VII - Não há ofensa ao art. 400 do CPP, se o Juízo somente tomou conhecimento da testemunha quando do depoimento das demais testemunhas arroladas, o que foi requerida pelo Ministério Público e que tem fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, estando devidamente amparado pela legislação, bem como ouvida sob crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer nulidade, ainda mais porque não alegada em tempo oportuno, qual seja, nas alegações finais, atraindo a preclusão da tese. VIII - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. IX - Houve fundamentação apta a justificar a exasperação da pena base, notadamente pelas circunstancias do acidente provocado, ultrapassagem em local proibido, demonstrando imprudência, bem como pelas consequências, uma vítima fatal e outra com lesões graves, necessitando de internação em UTI, bem como envolvendo outros 2 veículos além do causador do acidente, assim como a exasperação na terceira fase em razão da omissão de socorro e gravidade dos fatos. X - A Defesa trouxe apenas alegação genérica de que a pena imposta pelas instâncias ordinárias carece de fundamentação idônea, além de ser manifestamente desproporcional em todas as etapas da dosimetria com a consequente substituição da carcerária por restritiva de direitos e fixação do regime aberto, não apontando nada em concreto que pudesse modificar a dosimetria Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC nº 728.219/SP - eDOC.11)



    Narra o impetrante que: a) o reconhecimento pessoal realizado por testemunha arrolada pela acusação não respeitou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como não foi corroborado por outras provas; b) a peça automotiva objeto de laudo pericial que fundamentou a condenação foi “encontrada sem a devida preservação necessária” e “entregue dias após o fato, por uma terceira pessoa que não possui correlação com acidente”; c) o deferimento da oitiva da testemunha Flávio violou o art. 400 do CPP, uma vez que não respeitou a ordem legal de inquirição das testemunhas.



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, alega que: a) a desvaloração das circunstâncias do crime se baseou em fundamento inidôneo, visto que a ultrapassagem em local proibido é elementar do tipo; b) a valoração negativa das consequências do crime pelo fato de o acidente ter atingido carro diverso, referente a testemunha que não representou contra o paciente, configura bis in idem; c) a aplicação da causa de aumento provista no art. 302, §1º, III, da Lei nº 9503/97 é indevida, porquanto “Para que haja omissão de socorro, é preciso que o perigo seja não só grave, mas que a atitude da omissão possa causar perigo iminente - o que não ocorreu no presente caso, haja vista que as vítimas estavam sendo imediatamente socorridas pelas pessoas, conforme comprova o depoimento da testemunha Flavio, acima descrito”.



    À vista do exposto, busca-se: a) a absolvição do paciente por ausência de provas; b) subsidiariamente, o “reconhecimento da nulidade da instrução processual, diante da inobservância da ordem de inquirição da testemunhas”; c) caso mantida a condenação, a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a causa de aumento de pena, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente